Tribunal: STJ
Processo: 0001240-09.2024.8.27.2733
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2222778 - TO (2025/0254663-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: NILVA RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA
N. 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança de adicional por tempo
de serviço ajuizada contra o município de Pedro Afonso (TO). Na sentença,
os pedidos foram julgados procedentes. Foram opostos embargos de
declaração, os quais foram acolhidos, a fim de retificar erro material
constante na sentença.
II - O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta
pelo município e, de ofício, alterou parcialmente os consectários da
condenação. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial. Foram
opostos embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram
rejeitados.
III - No que se refere à apontada ofensa ao
do CPC, não é
art. 300
cognoscível o recurso especial. Com efeito, para rever as conclusões do
Tribunal de origem quanto aos requisitos da tutela de urgência demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No
mesmo sentido,
: AgInt no
relator
mutatis mutandis
AREsp n. 2.782.408/SP,
Documento eletrônico VDA52568421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a9a3ced-4522-4821-b8d0-a05321d4d8ad

Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
3/6/2025;
AREsp n. 1.736.309/GO,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
15/3/2024.
IV - Quanto à alegada prescrição, o Tribunal
, para decidir a
a quo
controvérsia, interpretou legislação local,
, a Lei Municipal n. 19
in casu
/1995, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por
analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
V - Por fim, no tocante à alegação de ocorrência de julgamento
, não merece melhor sorte o agravante. Eventual análise do
extra petita
argumento recursal demandaria inviável reanálise do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a9a3ced-4522-4821-b8d0-a05321d4d8ad

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2222778 - TO (2025/0254663-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
AGRAVADO
: NILVA RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA
N. 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cobrança de adicional por tempo
de serviço ajuizada contra o município de Pedro Afonso (TO). Na sentença,
os pedidos foram julgados procedentes. Foram opostos embargos de
declaração, os quais foram acolhidos, a fim de retificar erro material
constante na sentença.
II - O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta
pelo município e, de ofício, alterou parcialmente os consectários da
condenação. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial. Foram
opostos embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram
rejeitados.
III - No que se refere à apontada ofensa ao
do CPC, não é
art. 300
cognoscível o recurso especial. Com efeito, para rever as conclusões do
Tribunal de origem quanto aos requisitos da tutela de urgência demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No
mesmo sentido,
: AgInt no
relator
mutatis mutandis
AREsp n. 2.782.408/SP,
Documento eletrônico VDA51610657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:13
Código de Controle do Documento: bb934b32-734d-4719-bde1-dd0c230e6eb8

Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
3/6/2025;
AREsp n. 1.736.309/GO,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
15/3/2024.
IV - Quanto à alegada prescrição, o Tribunal
, para decidir a
a quo
controvérsia, interpretou legislação local,
, a Lei Municipal n. 19
in casu
/1995, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por
analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
V - Por fim, no tocante à alegação de ocorrência de julgamento
, não merece melhor sorte o agravante. Eventual análise do
extra petita
argumento recursal demandaria inviável reanálise do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação de cobrança de adicional por tempo de serviço
ajuizada contra o município de Pedro Afonso (TO). Na sentença, os pedidos foram
julgados procedentes. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, a
fim de retificar erro material constante na sentença. O Tribunal de origem negou
provimento à apelação interposta pelo município e, de ofício, alterou parcialmente os
consectários da condenação. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram
rejeitados.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que não conheceu do recurso especial. Foram opostos embargos de declaração
contra a referida decisão, os quais foram rejeitados.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com esteio no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial".
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA51610657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:13
Código de Controle do Documento: bb934b32-734d-4719-bde1-dd0c230e6eb8

A decisão merece reforma. A questão suscitada no recurso especial não exige
interpretação de lei local, mas tão somente a aplicação direta e objetiva do Decreto no 20.910
/32, norma federal que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública. A
controvérsia não reside na interpretação da Lei Municipal no 019/1995, mas no marco inicial
da prescrição, a partir de sua revogação em 2013. É exatamente nesse ponto que se invoca a
legislação federal, para demonstrar que o prazo de 5 anos transcorreu integralmente antes do
ajuizamento da demanda. Portanto, não há que se falar em incidência da Súmula 280/STF,
pois não se pretende reexaminar norma local, mas aplicar legislação federal que disciplina a
prescrição.
[...]
Com a devida vênia, não se aplica ao caso a
A controvérsia não diz
Súmula 85/STJ.
respeito a típica relação de trato sucessivo fundada em lei ainda em vigor, mas a uma situação
absolutamente distinta: a pretensão da parte autora consiste em restabelecer vantagem
funcional extinta há mais de uma década, por força da Lei Municipal no 003/2013. O direito
alegado, portanto, deixou de existir com a revogação legislativa, operando-se verdadeira
extinção da base normativa que sustentava o benefício. Não há, desde então, qualquer relação
de trato sucessivo apta a renovar-se mês a mês, mas sim a tentativa de reativação de uma
situação jurídica que cessou no exato momento da revogação legal. A ação somente foi
ajuizada em 2024, isto é, mais de dez anos após a supressão da vantagem pela lei municipal,
de modo que a pretensão está claramente fulminada pela prescrição do fundo de direito. Em
hipóteses como a presente, não há que se falar em limitação de parcelas, mas em extinção
completa da pretensão, pois a lei revogatória marca o termo inicial da prescrição quinquenal.
Portanto, deveria ter sido reconhecida a violação ao
o do Decreto 20.910/32, que
art. 1
estabelece prazo prescricional de cinco anos para toda e qualquer pretensão contra a Fazenda
Pública, prazo este amplamente ultrapassado no caso concreto.
[...]
A decisão que concedeu a tutela antecipada incorreu em evidente julgamento ultra
petita, uma vez que deferiu medida não requerida pela parte autora, em manifesta afronta ao
do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador a estrita observância aos limites
art. 492
do pedido e da causa de pedir. Não se trata aqui de mera divergência quanto à interpretação de
provas ou de matéria fática, mas de vício processual objetivo: a inexistência de requerimento
expresso da parte autora nos autos. A concessão de providência jurisdicional fora dos limites
do pedido configura não apenas excesso de julgamento, mas também ofensa direta ao princípio
da congruência, que norteia a atividade jurisdicional.
[...]
O v. decisum agravado, contudo, deixou de enfrentar essa questão central, o que reforça
a necessidade de reforma para restabelecer a estrita observância ao
do CPC e à
art. 492
segurança jurídica que decorre do princípio da adstrição do julgador aos limites do pedido.
[...]
A tutela provisória tem natureza instrumental e visa resguardar situações em que a
demora da prestação jurisdicional possa comprometer a utilidade do provimento final.
Todavia, quando o pedido é formulado com base em direito há muito extinto, não há como se
cogitar de risco de ineficácia ou de perigo na demora. Ao contrário, a demora no ajuizamento
da própria ação evidencia a inexistência de qualquer urgência real. Dessa forma, a decisão
Documento eletrônico VDA51610657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:13
Código de Controle do Documento: bb934b32-734d-4719-bde1-dd0c230e6eb8

agravada concedeu medida destituída de amparo legal, em clara afronta ao disposto no art. 300
do CPC, que estabelece de forma expressa a necessidade de requisitos objetivos para a
concessão da tutela de urgência. Trata-se, assim, de provimento antecipatório inadequado, que
viola a lógica processual e a segurança jurídica, impondo-se a sua revogação.
[...]
O v. decisum afastou a análise da tutela provisória invocando os óbices das Súmulas
735 do STF e 7 do STJ. Todavia, com a devida vênia, tal entendimento não se sustenta diante
da peculiaridade da controvérsia. Não se está a discutir a valoração de elementos probatórios
nem tampouco o mérito da medida liminar concedida, mas sim vícios de natureza estritamente
jurídica e processual, quais sejam: a concessão de tutela sem pedido expresso da parte autora,
configurando julgamento ultra petita (art. 492 do CPC), e a inexistência de pressupostos legais
objetivos para o deferimento da medida (art. 300 do CPC). Essas matérias, por sua natureza,
prescindem de reexame de fatos e provas, tratando-se de análise de conformidade da decisão
judicial com a legislação processual aplicável. Portanto, não há como reconhecer a incidência
das súmulas invocadas, uma vez que a questão devolvida ao conhecimento deste Superior
Tribunal é de direito puro, relativa à legalidade do provimento jurisdicional e à observância
dos limites impostos pela lei processual. Em síntese, não se trata de discutir o acerto ou
desacerto da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias, mas de verificar se o
deferimento de tutela provisória, em tais condições, encontra respaldo jurídico. E essa análise,
eminentemente normativa, não encontra óbice nas Súmulas 735/STF e 7/STJ.
[...]
O Município não pretende rediscutir a interpretação das leis municipais, mas apenas
demonstrar que, à luz do
o do Decreto no 20.910/32, a revogação da
pela
art. 1
Lei no 019/1995
extinguiu a base normativa que dava suporte ao benefício, configurando
Lei no 003/2013
marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal. Trata-se, portanto, de
questão eminentemente de direito federal, que prescinde de análise do conteúdo da legislação
local. O que se busca é a aplicação uniforme da norma nacional de prescrição, prevista no
Decreto no 20.910/1932, situação que se insere na competência do Superior Tribunal de
Justiça. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a incidência da
somente se verifica quando a solução da controvérsia exigir interpretação do
Súmula 280/STF
alcance e do conteúdo da norma local. Não é o caso dos autos, em que o ponto controvertido é
unicamente a definição do termo inicial da prescrição quinquenal, disciplinada por norma
federal. Portanto, a análise da prescrição pode e deve ser feita independentemente da
legislação municipal, não havendo falar em aplicação da

Súmula 280/STF.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA51610657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:13
Código de Controle do Documento: bb934b32-734d-4719-bde1-dd0c230e6eb8

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que se refere à apontada ofensa ao
do CPC, não é cognoscível o
art. 300
recurso especial.
Com efeito, para rever as conclusões do Tribunal de origem quanto aos
requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça. No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
OBRA NOVA. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INDICAÇÃO
DE
ARTIGOS
SEM
O
DESENVOLVIMENTO
DE
TESES.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126
DO STJ. ALVARÁ DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO
DE NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA N. 735 DO STF. CONCLUSÃO DA CORTE
LOCAL QUANTO À TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, A OCORRÊNCIA DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA
ANTECIPADA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS PARA A INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
7. A discussão acerca da inépcia da petição inicial, do cabimento da multa por litigância
de má-fé e da presença ou não dos elementos autorizadores da tutela de urgência exigiria
amplo reexame das provas presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
(...)
9. Agravo interno desprovido, restando prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.782.408/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
Documento eletrônico VDA51610657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:13
Código de Controle do Documento: bb934b32-734d-4719-bde1-dd0c230e6eb8

INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 735 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 do STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, haja vista a natureza precária da decisão, notadamente quando for necessária a
interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da causa, como no caso.
2. Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca do preenchimento dos
requisitos da tutela de urgência ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 1.736.309/GO,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Quanto à alegada prescrição, o Tribunal
, para decidir a controvérsia,
a quo
interpretou legislação local,
, a Lei Municipal n. 19/1995, o que implica a
in casu
inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não
cabe recurso extraordinário".
Nesse diapasão, confiram-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DO
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
ART. 85
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo 3).
2. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de recurso
especial.
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de irresignação
fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da Suprema Corte,
em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
4. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de acolher a tese de ofensa do
o da
art 2
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Lei 9.784/1999,
5. É deficiente de fundamentação alegação de tese recursal genérica e deficiente.
Incidência da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51610657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:13
Código de Controle do Documento: bb934b32-734d-4719-bde1-dd0c230e6eb8

6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de atender os requisitos
necessários para sua comprovação.
7. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/09/2020,
16/09/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E 1.022,
INCISOS I E III, TODOS DO
IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
LEGALIDADE.
DO CTN. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
ART. 97
LEI ESTADUAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Deveras, não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I
e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede
de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo c oerente e completo,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
2. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de Apelação,
solucionou a questão com base em legislação local (Lei Complementar n. 2.572/2012), Assim,
o exame da matéria demanda análise de Direito local, razão por que incide, por analogia, a
Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
31/08/2020,
04/09/2020.

Por fim, no tocante à alegação de ocorrência de julgamento
, não
extra petita
merece melhor sorte o agravante.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Corte
,
:
a quo ipsis litteris

O Município de Pedro Afonso alega, ainda, que a concessão de tutela de urgência
configura julgamento "extra petita", pois não houve pedido específico para tal inclusão de
valores no salário da autora na petição inicial.
Sustenta que a sentença extrapola os limites do pedido ao impor a implementação
imediata do percentual no vencimento da servidora, sem comprovação de periculum in mora.
Entretanto, da análise da petição inicial consta expressamente o pedido de inclusão
/cômputo do adicional por tempo de serviço, bem como de sua manutenção:
(...)
Assim, havendo pedido expresso de inclusão, incorporação e manutenção do adicional
por tempo de serviço à remuneração da parte Autora, não há se falar em julgamento extra
petita. (fls. 261/262)

Documento eletrônico VDA51610657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:13
Código de Controle do Documento: bb934b32-734d-4719-bde1-dd0c230e6eb8

Neste contexto, eventual análise do argumento recursal demandaria inviável
reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 735 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 do STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 735 do STF, aplicável, ao caso, por analogia, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, haja vista a natureza precária da decisão, notadamente quando for necessária a
interpretação das normas que dizem respeito ao mérito da causa, como no caso.
2. Ademais, a alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca do preenchimento dos
requisitos da tutela de urgência ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 1.736.309/GO,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:13
Código de Controle do Documento: bb934b32-734d-4719-bde1-dd0c230e6eb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.222.778 / TO
Número Registro: 2025/0254663-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012400920248272733 12400920248272733
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS
: ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
RECORRIDO
: NILVA RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO
ADVOGADOS : ADWARDYS DE BARROS VINHAL - TO002541
OSCAR JOSÉ SCHIMITT NETO - TO005102
Documento eletrônico VDA52503396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: 6debb2e5-211e-4624-9acc-0ca00f373c1a

AGRAVADO
: NILVA RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARILEIDE GOIS MACHADO BATISTA - TO007105
MARIANA MACHADO DE SOUZA ELIAS - TO010957
ANA PAULA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - TO010115
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: 6debb2e5-211e-4624-9acc-0ca00f373c1a